Tribunal: TJMT
Processo: 1016702-50.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016702-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA OLIVEIRA KLAVA - CPF: 786.017.974-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLEIDE SOARES RIBEIRO - CPF: 346.734.401-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTER COCCO BUSANELLO - CPF: 703.879.661-53 (AGRAVADO), ILMA KELLER - CPF: 468.478.471-15 (AGRAVADO), IRENE COCCO RUBIM - CPF: 412.143.821-34 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 570.972.671-00 (AGRAVADO), MARIA REGINA BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 411.922.301-91 (AGRAVADO), NARCISA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 571.729.861-72 (AGRAVADO), NILCE MARIA BARBOSA - CPF: 350.594.199-91 (AGRAVADO), VITORIO JEOVANE DEPRA - CPF: 409.136.780-15 (AGRAVADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE PERITO E SUBSTITUIÇÃO DO PERITO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1016702-50.2025.811.0000. O Agravante alegou que não houve a intimação válida para manifestação sobre a nomeação do perito, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade da decisão. Além disso, requereu a substituição da empresa Forense Lab por outro perito contábil, alegando que este não estaria cumprindo as determinações judiciais relacionadas ao cálculo de proventos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve a devida intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre a nomeação do perito, o que configuraria ou não nulidade da decisão. Além disso, discute-se a possibilidade de substituição da empresa Forense Lab como perito contábil, em razão de alegada aplicação incorreta dos cálculos.

III. Razões de decidir

Preliminares

3.
O recurso não merece provimento, pois a decisão recorrida está devidamente fundamentada. Foi verificado que, embora o Agravante tenha alegado a falta de intimação, houve a expedição da intimação eletrônica em 08/04/2025, com ciência registrada pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso em 09/04/2025, conforme decisão anterior.

Mérito

4. Em relação à alegação de substituição do perito, a escolha do profissional para a realização de perícia é discricionária, conforme artigo 156, § 5º, do CPC, e não há fundamento suficiente para a substituição da empresa Forense Lab. Não se demonstrou falha na nomeação nem a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Não há motivos para a nulidade da nomeação do perito nem para a substituição do perito contábil Forense Lab.
Tese de julgamento
:
"1. A intimação válida do Estado de Mato Grosso foi regularmente realizada, sendo indevida a alegação de cerceamento de defesa. 2. A escolha do perito é discricionária, não cabendo substituição sem justificativa plausível. 3. A falta de elementos suficientes para demonstrar a nulidade da decisão impede a reforma da decisão impugnada.”

Legislação relevante citada:
CPC, art. 156, §5º; CPC, art. 465, §1º, I; CPC, art. 932, IV, b e c.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ANA CRISTINA OLIVEIRA KLAVIA e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 296520369), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016702-50.2025
.811.0000,
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, em face dos Agravantes, negou provimento ao recurso em que objetivava a declaração de nulidade da nomeação do perito, e a realização de nova intimação, e ainda determinar a substituição da empresa Forense Lab, por outro perito contábil.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que a decisão merece reforma, por entender que não houve a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar sobre a decisão que nomeou o perito.

Adu
z que, a
ausência de intimação válida impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, cerceando o direito do Estado de arguir impedimentos ou suspeições do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, conforme preceitua o artigo 465 do CPC.

E, ainda, que, seja determinada a substituição da Empresa Forense Lab, por outro perito contábil, por entender que o perito não tem respondido aos quesitos do Estado.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada,
reconhecendo a nulidade da decisão do Juízo que nomeou perito sem a devida intimação do agravante, bem como seja determinado a substituição da empresa Forense Lab por outro perito contábil.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (id. 300367885), pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 296520369), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016702-50.2025
.811.0000,
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, em face dos Agravantes, que negou provimento ao recurso em que objetivava a declaração da nulidade da nomeação do perito, bem como a substituição da empresa Forense Lab, por outro perito contábil.

A
questão em discussão consiste em verificar se houve a intimação válida do Estado de Mato Grosso para manifestar sobre a decisão que nomeou perito, de modo a configurar ou não a nulidade da referida decisão.

Aponta que, é nula a decisão do Douto Juízo de piso que homologou o laudo pericial sem a prévia intimação do agravante para se manifestar;

todavia,
a irresignação não merece prosperar
.

Isso porque,
a decisão monocrática explica claramente
que, apesar da alegação do agravante no sentido de que não houve a intimação para manifestar acerca da decisão que nomeou perito, ao contrário do alegado, tem-se que houve a devida intimação.

Consignou que,
a decisão proferida ao Id. 189863563, em que determinou a intimação das partes para “
no prazo de 15 (quinze) dias
,
indicarem assistentes, apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);

foi

expedida intimação eletrônica na data de 08/04/2025, e registrado ciência pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, em 09/04/2025.

Consignou, ainda, que, no que se refere a alegação de substituição da empresa nomeada como perito, (Forense LAB), por entender que o perito
tem aplicado indistintamente o percentual de 11,98% aos proventos dos servidores, ignorando a determinação constante em decisão transitada em julgado do TJMT e do STF, que estabelece a necessidade de cálculo em conformidade com a Lei Federal nº 8.880/1994
; todavia, não merece prosperar, uma vez que a
escolha do perito
, nos termos do parágrafo quinto, do artigo 156, permite que o magistrado escolha livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No caso, o Agravante requereu a concessão de liminar de efeito suspensivo a decisão agravada e no mérito, a reforma definitiva da decisão impugnada, declarando a nulidade da nomeação do perito, para que seja realizada nova intimação, bem como determinar a substituição da empresa FORENSE LAB, por outro perito contábil.

Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório. Soma-se a isso o fato de que, é sabido, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.

Cumpre mencionar ainda que, não obstante a alegação do agravante quanto a ausência de intimação acerca da nomeação do perito, todavia; analisando os autos verifica-se que, a decisão proferida ao Id. 189863563, em que determinou a intimação das partes para “
no prazo de 15 (quinze) dias
,
indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);

foi

expedi
da

intimação
eletrônica na data de 08/04/2025, e registrado ciência pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, em 09/04/2025.

Por outro lado, no que se refere a alegação de substituição da empresa nomeada como perito, (Forense LAB), por entender que o perito
tem aplicado indistintamente o percentual de 11,98% aos proventos dos servidores, ignorando a determinação constante em decisão transitada em julgado do TJMT e do STF, que estabelece a necessidade de cálculo em conformidade com a Lei Federal nº 8.880/1994
; todavia, tenho que

não merece prosperar, uma vez que a
escolha do perito na
hipótese, nos termos do parágrafo quinto, do artigo 156, permite que o magistrado escolha livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister.

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento. Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, motivos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar a reforma definitiva da decisão impugnada, declarando a nulidade da nomeação do perito para que seja realizada nova intimação, bem como determinar a substituição da empresa FORENSE LAB, por outro perito contábil. Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.

[...]

Portanto, a decisão agravada registrou que houve a expedição de intimação eletrônica em 8/4/2025, e registrado ciência pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso em 9/4/2025. Quanto a alegação de substituição do perito, tem-se que
a
escolha do perito
nos termos do parágrafo quinto, do artigo 156, permite que o magistrado escolha livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025